Tribunal: TJMT
Processo: 1045771-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045771-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), BERNAZETE SANTOS DIAS - CPF: 944.866.621-72 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NATUREZA SENTENCIAL DA DECISÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadequação da via recursal. A agravante sustenta que a decisão de origem não extinguiu integralmente o cumprimento de sentença, diante da permanência de discussão sobre multas e consectários acessórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que extinguiu a obrigação principal possui natureza sentencial, atraindo o cabimento de apelação, bem como se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente para rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir

A decisão de origem reconheceu a satisfação da obrigação principal e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, circunstância que lhe confere natureza de sentença, conforme art. 203, §1o, do CPC.

A permanência de discussão acerca de multas e consectários acessórios não afasta o conteúdo extintivo do pronunciamento judicial, sendo cabível o recurso de apelação, e não agravo de instrumento.

Os embargos de declaração não apontaram omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se à tentativa de rediscussão do mérito, em desacordo com o art. 1.022 do CPC.

Inexistente violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que extingue a obrigação principal no cumprimento de sentença possui natureza sentencial, ainda que remanesçam discussões acessórias. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. em face da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração opostos contra decisão anterior que não conheceu do agravo de instrumento, por entender incabível a insurgência recursal diante da natureza jurídica do pronunciamento combatido.

No presente Agravo Interno, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar os embargos de declaração sem enfrentar adequadamente a alegação de inexistência de extinção integral do cumprimento de sentença. Defende que a decisão de origem determinou expressamente o prosseguimento da execução quanto às multas e débitos acessórios, razão pela qual o pronunciamento judicial não ostentaria natureza de sentença extintiva.

Afirma que o agravo de instrumento constitui o recurso adequado para impugnação de decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sustentando, ainda, violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC.

Alega, ademais, que os embargos de declaração possuíam finalidade legítima de correção de erro de fato, inexistindo caráter protelatório apto a justificar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, motivo pelo qual requer o afastamento da penalidade aplicada.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para reformar a decisão que rejeitou os embargos de declaração, reconhecendo-se o cabimento do agravo de instrumento e determinando-se o regular processamento do recurso originário, com o consequente afastamento da multa aplicada.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o presente agravo interno foi interposto especificamente contra a decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por inadequação da via recursal eleita.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme expressamente consignado na decisão monocrática originária, o juiz de origem declarou extinta a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a satisfação da obrigação executada.

A circunstância de terem permanecido discussões residuais relacionadas a consectários acessórios, notadamente multas processuais e penalidades decorrentes do alegado descumprimento da obrigação, não desnatura o conteúdo extintivo do pronunciamento judicial no tocante à obrigação principal executada.

Nessa perspectiva, a decisão recorrida ostenta inequívoca natureza de sentença, na forma do art. 203, §1o, do CPC, porquanto encerrou a fase executiva quanto ao objeto principal da pretensão satisfativa, circunstância que atrai o cabimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do diploma processual.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que o pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença possui natureza sentencial, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento em hipóteses tais.

Foi exatamente essa a conclusão adotada na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao reconhecer a inadequação da via recursal eleita.

Os embargos de declaração posteriormente opostos, por sua vez, não veicularam qualquer omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material apto a justificar a integração do julgado, limitando-se a manifestar inconformismo da parte recorrente quanto ao enquadramento jurídico conferido à decisão originária.

Com efeito, a alegação de “erro de fato” sustentada pela embargante nada mais representa do que tentativa de rediscussão do mérito da decisão embargada, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios, cuja finalidade encontra-se taxativamente delimitada pelo art. 1.022 do CPC.

A decisão agravada enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza jurídica do pronunciamento combatido, consignando, de forma clara e fundamentada, que o decisum recorrido possuía conteúdo extintivo suficiente a atrair o cabimento de apelação.

Não há, portanto, qualquer afronta ao dever constitucional e legal de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC, tampouco negativa de prestação jurisdicional.

A pretensão da agravante, em verdade, consiste em obter nova apreciação da tese jurídica já examinada e rejeitada, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026